Tribunal: TJPA
Processo: 0820010-94.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820010-94.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAFAEL MONTEIRO CASTANHEIRA IGLESIAS FILHO

AGRAVADO: MARIA JOSE CASTANHEIRA, KELLY REBECA CASTANHEIRA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0820010-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAFAEL MONTEIRO CASTANHEIRA IGLESIAS FILHO
(DEFENSORA PÚBLICA ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA)

AGRAVADAS: MARIA JOSÉ CASTANHEIRA E KELLY REBECA CASTANHEIRA OLIVEIRA
(ADVOGADA BEATRIZ MOTA BERTOCCHI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALECIMENTO DO AUTOR. SUCESSÃO PROCESSUAL. HERDEIRO ÚNICO. DISPENSA DE INVENTÁRIO OU INVENTÁRIO NEGATIVO. PRINCÍPIO DA SAISINE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que, em ação de reintegração/manutenção de posse, determinou a suspensão do processo por até 6 meses para regularização do polo ativo, em razão do falecimento do autor, condicionando a habilitação à instauração de inventário, com posterior análise de declínio de competência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o herdeiro único pode ser habilitado diretamente como sucessor processual do autor falecido, independentemente da abertura de inventário ou inventário negativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O CPC admite a substituição processual em caso de falecimento da parte, não exigindo, no art. 110, a prévia instauração de inventário como condição para habilitação dos sucessores.

4.

O Código Civil adota o princípio da saisine, pelo qual a herança e a posse transmitem-se automaticamente aos herdeiros, legitimando-os à defesa dos direitos hereditários.

5.

A comprovação documental da condição de herdeiro único, mediante certidão de óbito e declaração com firma reconhecida, mostra-se suficiente para a habilitação processual.

6.

A exigência de inventário negativo revela formalismo excessivo e carece de respaldo legal e jurisprudencial, sendo afastada pela orientação predominante que admite a habilitação direta dos herdeiros.

7.

A natureza urgente das ações possessórias impõe a celeridade processual, sendo a demora na regularização do polo ativo apta a comprometer a efetividade da tutela e ensejar risco de perecimento da prova ou consolidação da turbação/esbulho.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O herdeiro único pode ser habilitado diretamente como sucessor processual do autor falecido, independentemente da abertura de inventário ou inventário negativo, desde que comprovada documentalmente sua condição sucessória. 2. A exigência de inventário como condição para sucessão processual configura formalismo excessivo quando ausente previsão legal e comprovada a qualidade de herdeiro. 3. Em ações possessórias, a celeridade na regularização do polo ativo é essencial para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 313 e 1.015; CC, arts. 1.206 e 1.784.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 988; TJ-PE, Apelação Cível nº 0000507-15.2024.8.17.2218, Rel. Des. Dario Rodrigues Leite de Oliveira, j. 05.08.2025; TJ-CE, Agravo de Instrumento nº 0626886-42.2023.8.06.0000, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 26.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0820010-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAFAEL MONTEIRO CASTANHEIRA IGLESIAS FILHO
(DEFENSORA PÚBLICA ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA)

AGRAVADAS: MARIA JOSÉ CASTANHEIRA E KELLY REBECA CASTANHEIRA OLIVEIRA
(ADVOGADA BEATRIZ MOTA BERTOCCHI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Rafael Monteiro Castanheira Iglesias Filho
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que – nos autos da
Ação de Reintegração / Manutenção de Posse,
ajuizada por Rafael Monteiro Castanheira Iglesias, em desfavor de Maria José Castanheira e Kelly Rebeca Castanheira Oliveira – determinou a suspensão do processo, pelo prazo de até 6 meses, para regularização do polo ativo, diante do falecimento do autor originário, com posterior deliberação acerca do pedido de declínio de competência formulado pela parte ré.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que é filho e herdeiro único do autor falecido e que a exigência de inventário negativo para sua habilitação processual é desproporcional, formalista e sem respaldo legal.

Alega que tal exigência viola os princípios da duração razoável do processo e da instrumentalidade das formas, e traz risco de perecimento da prova e consolidação da turbação possessória, especialmente diante do caráter urgente das ações possessórias.

Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para determinar o imediato prosseguimento da ação com sua habilitação como sucessor processual, dispensando-se o inventário.

Por derradeiro, vieram-me os autos distribuídos, oportunidade em que deferi o pedido de efeito suspensivo, para “
determinar o imediato prosseguimento da ação possessória de origem, admitindo-se a habilitação do agravante como sucessor processual do falecido, independentemente da instauração de inventário negativo”.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0820010-94.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
COMARCA: ANANINDEUA/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: RAFAEL MONTEIRO CASTANHEIRA IGLESIAS FILHO
(DEFENSORA PÚBLICA ISABELE CASTRO DA SILVA LIMA)

AGRAVADAS: MARIA JOSÉ CASTANHEIRA E KELLY REBECA CASTANHEIRA OLIVEIRA
(ADVOGADA BEATRIZ MOTA BERTOCCHI)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se, falecendo o autor originário no curso de ação possessória, pode o herdeiro único ser habilitado diretamente como sucessor processual, independentemente de inventário ou inventário negativo, ou se a regularização do polo ativo depende, necessariamente, da prévia instauração de procedimento sucessório formal.

O Código de Processo Civil prevê a suspensão em razão do falecimento da parte e a sua substituição pelo espólio ou sucessores, ao passo que o Código Civil estabelece a transmissão imediata da herança e da posse aos herdeiros, pelo princípio da saisine.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no Tema 988, firmou a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento quando houver urgência decorrente da inutilidade do exame da questão apenas em apelação.

No caso, Rafael Monteiro Castanheira Iglesias Filho demonstrou que o autor originário faleceu no curso da demanda possessória e sustentou ser seu filho e herdeiro único.

Conforme apontado na decisão anterior proferida neste agravo, constato dos autos a existência de certidão de óbito atestando que o falecido deixou um único filho, bem como declaração assinada, com firma reconhecida, na qual o agravante afirma ser o único e legítimo herdeiro.

Por sua vez, as agravadas, segundo se extrai da ata de audiência da origem, concentraram sua insurgência no pedido de declínio de competência em razão de ação de usucapião anterior, não havendo contraminuta recursal apta a infirmar especificamente a alegada desnecessidade de inventário para a sucessão processual.

Desse modo, entendo que assiste razão ao agravante.

Isso porque, a exigência de abertura de inventário negativo como condição para a habilitação processual do herdeiro, sobretudo quando a qualidade sucessória é demonstrada documentalmente, não encontra previsão legal no art. 110 do CPC e tampouco é respaldada pela jurisprudência majoritária, que admite a habilitação direta mediante prova documental.

Além disso, tratando-se de ação possessória, a demora excessiva na regularização do polo ativo compromete a efetividade da tutela jurisdicional. O próprio agravante apontou risco de consolidação do esbulho ou turbação e de perecimento da prova, e essa conclusão é compatível com a natureza urgente das ações possessórias.

Nessa perspectiva, a controvérsia também se ajusta à orientação do STJ sobre a taxatividade mitigada do agravo de instrumento, pois o reexame apenas em futura apelação poderia acarretar prejuízo grave.

Concluo, assim, que a solução juridicamente mais adequada é afastar a exigência de inventário negativo como pressuposto de regularização do polo ativo, admitindo-se a habilitação do agravante como sucessor processual do falecido autor, sem prejuízo de o Juízo de origem, em observância ao contraditório, verificar a suficiência e regularidade da documentação já apresentada ou de eventual documentação complementar estritamente necessária.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA POR HERDEIROS CONTRA CO-HERDEIRA . LEGITIMIDADE ATIVA INDIVIDUAL RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de reintegração de posse por ausência de legitimidade ativa dos autores, herdeiros da falecida, sob o fundamento de ausência de inventário e de litisconsórcio com os demais sucessores . Os apelantes alegam esbulho possessório praticado por co-herdeira, que teria excluído os demais do exercício da posse sobre os imóveis deixados pela falecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se herdeiros possuem legitimidade ativa individual para ajuizar ação possessória contra co-herdeira, independentemente da abertura de inventário ou da participação de todos os sucessores no polo ativo. III . RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 1.784 do CC, a herança transmite-se automaticamente aos herdeiros, conferindo-lhes a composse pro indiviso do acervo hereditário. O art . 1.206 do CC estabelece a transmissão da posse aos herdeiros, permitindo-lhes o exercício de atos possessórios em defesa do bem comum, inclusive contra co-herdeiros que pratiquem esbulho ou turbação. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade do herdeiro para defender, individualmente, a posse do acervo hereditário, sem necessidade de inventário ou litisconsórcio, em conformidade com a teoria da asserção. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação provido para reconhecer a legitimidade ativa dos autores e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Tese de julgamento: “1. O herdeiro possui legitimidade ativa individual para ajuizar ação possessória em defesa do acervo hereditário, inclusive contra co-herdeiro, independentemente de abertura de inventário ou de litisconsórcio com os demais sucessores.” ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco decidiu, por unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado . Recife, data da certificação digital. Juiz Sílvio Romero Beltrão Desembargador Substituto”.
(TJ-PE - Apelação Cível: 00005071520248172218, Relator.: DARIO RODRIGUES LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/08/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (6ª CC) – grifei).

------------------------------------------------------------------------------

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . ARTS. 110, 313, § 2º, I, E 689 DO CPC. OBSERVÂNCIA. ABERTURA DE INVENTÁRIO . DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento adversando decisão interlocutória que indeferiu o pedido de habilitação dos herdeiros nos autos a ação Declaratória de Nulidade, em que a requerente veio a falecer na fase de cumprimento de sentença . 2- A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos sucessores para pleitearem direitos transmitidos pelo falecido antes mesmo de inaugurado o inventário, considerando que o direito patrimonial perseguido é transmissível aos herdeiros. 3- Assim, em conformidade com a legislação pertinente e o entendimento do STJ entendo que a decisão recorrida merece reformada, com o fito de permitir a regularização processual com a habilitação dos herdeiros, independente da abertura de inventário ou o arrolamento, bastando a simples comprovação da condição de herdeiros, prestigiando-se o princípio da celeridade processual. 4- Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJ-CE - Agravo de Instrumento: 0626886-42.2023 .8.06.0000 Icó, Relator.: JOSE EVANDRO NOGUEIRA LIMA FILHO, Data de Julgamento: 26/03/2024, Data de Publicação: 26/03/2024 – destaquei).

Ante o exposto,
conheço e dou provimento

ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar a exigência de inventário negativo como condição para a regularização do polo ativo e determinar o imediato prosseguimento da ação possessória de origem, admitindo-se a habilitação de Rafael Monteiro Castanheira Iglesias Filho como sucessor processual do falecido autor, sem prejuízo de ulterior verificação, pelo Juízo de origem, da regularidade formal da documentação sucessória apresentada.

É o voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, certifique-se, arquive-se, com a devida baixa ao Juízo
a quo
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora

Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 19/05/2026